Tribunal: TJES
Processo: 0016869-98.2012.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016869-98.2012.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JONATAN MAGALHÃES
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016869-98.2012.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JONATAN MAGALHÃES
Advogado do(a) APELADO: WAGNER BATISTA CAMPANHA - MG139473-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Diante do denso conjunto probatório acostado nos autos, é possível constatar com certeza que o acusado estava guardando entorpecente. Recurso Provido.

28 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016869-98.2012.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JONATAN MAGALHÃES
Advogado do(a) APELADO: WAGNER BATISTA CAMPANHA - MG139473-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“
Depreende-se dos autos do fascículo investigativo, que no dia 31 de outubro de 2012, por volta das 07h00min, na Rua Carlos Chagas, s/nº, Bairro Colina, neste município, restou constatado que o denunciado tinha em depósito para comercialização, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em um invólucro de plástico pesando 22gr. (vinte e duas gramas) da substância vegetal conhecida vulgarmente por maconha”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, entendeu o magistrado de primeira instância pela desclassificação da conduta de Jonatan Magalhães, imputando-lhe o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

O Ministério Público busca a reforma da decisão, para condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Entendo merecer acolhimento o pleito ministerial, pelas razões que a seguir exponho.

A autoria e materialidade restaram sobejamente provadas pelo auto de apreensão de fls. 17 e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo de fls. 129.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

[...]disse se recordar do acusado, asseverando que já tinham feito um levantamento quanto ao tráfico de drogas praticado por ele em sua residência. Informou que cumpriram vários mandados de busca e apreensão na localidade, sendo um deles na casa do réu, bem como na residência da mãe ou irmão dele.
Prosseguiu contando que, na posse de prévias informações, encontrou entorpecente enterrado em um local por atrás da casa do acusado, próximo ao pé de goiaba.
(Depoimento do Policial Militar Leonardo Vinicius Souza de Freitas, em juízo).

[...]conhece o réu, recordando-se, quando lido o Boletim Unificado, do cumprimento do mandado de busca e apreensão.
Esclareceu que quem encontrou a droga foi o PM LEONARDO, sabendo dizer que, antes destes fatos, Jonatan era envolvido, quando menor, no tráfico de drogas.
(Depoimento do Policial Militar José Luiz Roriz, em juízo).

Nesse sentido, ainda que o magistrado de primeira instância tenha afirmado que o réu não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares e demais elementos de provas que o réu incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003.

Explico.

Em que pese a pequena quantidade de droga apreendida (22 gramas de maconha), é necessário explicitar que o entorpecente foi encontrado enterrado no quintal da casa do apelante, demonstrando de forma inequívoca ter o réu incorrido no verbo “guardar”.

Dessa forma, não há dúvidas de que o réu incorreu no tipo penal do art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Assim, CONDENO Jonatan Magalhães pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003.

Passo então à dosimetria.

A culpabilidade é normal à espécie.

Os antecedentes são imaculados.

Inexistem elementos suficientes para valorar a personalidade e conduta social do réu.

As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.

As consequências são próprias do crime.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Ante o exposto, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Não há causa de aumento a ser reconhecida.

Incide ao caso a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, a qual aplico em 1/3, ficando a pena fixada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Assim, torno definitiva a pena do acusado em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 340 (trezentos e quarenta) dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, para condenar Jonatan Magalhães pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

É como voto.

28 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)